Tribunal: STF
Processo: ARE 1409790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. CSN. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.1997/1998/1999. PRESCRIÇÃO E DIFERENÇAS. No caso específico dos autos, ao contrário do que sustentam as razões recursais, o direito à participação nos lucros e resultados dos anos 1997, 1998 e 1999, parcela prevista constitucionalmente (art. 7.º, XI, da Constituição Federal) somente se consolidou com a assembleia de 11/6/2001 que divulgou os lucros obtidos pela Empresa-Reclamada, data esta que deve ser considerada como a actio nata da pretensão veiculada na presente demanda. Estando ainda vigentes os contratos de trabalho dos empregados substituídos, foi observado o prazo quinquenal entre o surgimento do direito (11/6/2001) e o ajuizamento da Reclamação Trabalhista (29/3/2006). Em relação à matéria de mérito, o direito ao pagamento das diferenças nas parcelas de participação nos lucros e resultados de 1997, 1998 e 1999 já é reconhecido no âmbito desta Corte. A constituição de reserva de lucros com a distribuição posterior de dividendos aos acionistas bem como a validade das normas convencionais que instituíram a forma de distribuição dos lucros naqueles períodos são fundamentos fáticos que sustentam o pleito inicial. Precedentes. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) art. 7º, XXIX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente